Tribunal: TJPA
Processo: 0001325-83.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001325-83.2015.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0001325-83.2015.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOBSON PEREIRA

APELADO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES BARROS

DEFENSOR PÚBLICO: ROGERIO FELIPE ZACHARIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. DIREITO EVIDENCIADO POR LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. ARTIGO 196 DA CRFB. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM AÇÃO QUE VISA OBRIGAÇÃO DE FAZER, OU SEJA, AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO POSITIVA NA ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não merece guarida, tendo em vista que a Constituição da República estabelece a saúde como direito do cidadão e dever dos entes públicos, que se desincumbirão das ações e serviços de saúde, compondo um sistema único de saúde, sendo que eventuais compensações entre eles devem ser dirimidas na esfera administrativa.

2. O artigo 196, da Constituição da República, preceitua que a saúde é direito do cidadão e dever dos entes públicos. Em sendo comprovada a necessidade do tratamento cirúrgico e a demora dos entes públicos, o custeio por estes é medida que se impõe, uma vez que tal responsabilidade é a eles atribuída por expresso comando constitucional.

3. A imposição de astreinte visa resguardar o direito indisponível de acesso ao tratamento de saúde, e nesse sentido, busca efetivar o objeto da decisão judicial, isto é, a realização do procedimento cirúrgico de urgência do qual necessitava o paciente.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos etc.

ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Em sede de Reexame necessário, sentença mantida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 2362553 – págs. 1/12) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em desfavor da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito Titular da 1a Vara de Cível e Empresarial de Redenção (Id. 2362552 - págs. 1/4) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUIZ FERNANDO RODRIGUES BARROS em face do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida e, assim, condenar o Estado do Pará, para, em 10 (dez) dias, fornecer o procedimento cirúrgico ortopédico para a parte autora, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 2362553 – págs.1/4), o apelante elucidou que se tratava de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida pelo ora apelado, visando a realização de procedimento de cirurgia na especialidade de ortopedia.

Aduziu que a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico era do Município de Redenção, haja vista que este possuía gestão plena de saúde e recebia recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Argumentou também que a multa fixada no decisum deveria ter se adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de prevalecer no processo o bom senso e o equilíbrio para evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.

Frisou que os recursos públicos eram destinados a atender as necessidades da coletividade e gozavam de proteção constitucional específica. Desta forma, o bloqueio de verbas públicas se enquadrava como meio coercitivo subsidiário, somente acionável pelo Juízo por onde se processava o feito, quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão, o que não era o caso.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida.

Em contrarrazões (Id. 2362554 – Pág. 2362554 Pág. 1/7) o apelado destacou que o apelante era parte legítima para compor o polo passivo da ação, conforme o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência. Argumentou que o valor arbitrado e o sequestro de verbas públicas pelo Juízo a quo era proporcional a título de multa, cujo caráter era inibitório, justificando, assim, o valor fixado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento das contrarrazões de modo a confirmar a sentença em todos os seus termos como medida de justiça.

Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Estado sustenta não ser parte legítima para fornecer o tratamento para a parte autora, afirmando ser de competência do Município.

Sem razão.

O Sistema único de Saúde, nos termos dos arts. 195 e 198, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, será firmado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes. A Lei nº 8.080/90 disciplina o Sistema Único de Saúde, atribuindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão escolher dentre estes aquele a que solicitará sua prestação.

Existe posição firmada por este Tribunal no sentido da solidariedade entre os entes estatais para o fornecimento de medicamentos, exames e procedimentos cirúrgicos àqueles que demonstrem insuficiência de recursos e urgência no recebimento da prestação, como é o caso dos autos.

Mais especificamente, cumpre ressaltar que a expressão “Estado”, presente no art. 196 da Constituição Federal, deve ser compreendida não enquanto unidade da Federação, mas enquanto Estado Brasileiro lato sensu, nos quais se inserem todos os entes federados: União, Estados strictu sensu e Municípios. Assim, o Município, enquanto ente federado, de nenhum modo se exonera de sua responsabilidade de zelar pela saúde de seus cidadãos.

A corroborar, segue aresto proferido pelo E. STJ:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Acórdão recorrido que afastou a responsabilidade solidária no fornecimento de serviços de saúde. II - É pacífico neste Sodalício o entendimento de que a saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores. III - Assim, a decisão do Tribunal de origem está na contra mão do entendimento desta Corte, a qual firmou o entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são legitimados passivos solidários nas ações mediante as quais se pretende o fornecimento de medicamentos, pelo que qualquer deles pode figurar no pólo passivo de tais demandas. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, grifei)

Outrossim, em recente decisão proferida pelo STF, no RE 855.178, foi estabelecida a seguinte tese, ao julgar o Tema 793:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Com efeito, a tese reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, não merecendo reforma a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado.

Outrossim, eventual pedido de ressarcimento deverá ser apurado em meio próprio, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório.

Outrossim, quanto ao mérito, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) de garantir tal direito ao cidadão. Além disso, mantém relação direta com o bem supremo, que é a vida.

Importante destacar que versam os autos sobre a garantia do direito à saúde, elemento indissociável à Dignidade da Pessoa Humana, tratada pela Constituição Federal como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, a saúde, por força de amparo constitucional, é direito assegurado de modo universal, igualitário e integral, cabendo ao Estado, garanti-lo por meio de políticas sociais e econômicas que atendam às necessidades da população e visem à redução do risco de doenças e outros agravos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cumpre mencionar, ainda, que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6° daquele diploma:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Deste modo, cabe aos entes públicos de forma solidária a obrigação constitucional e legal de disponibilizar tratamento médico hospitalar adequado para o Sr. Luiz Fernando Rodrigues Barros, que necessitou de procedimento cirúrgico pelo estado em que se encontrava. Dessa forma, não é razoável estabelecer limitações ao acesso de tratamento médico, visto que em total discordância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Esse é o entendimento jurisprudencial pátrio em casos que versam sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ORTOPÉDICA E TRATAMENTO. ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL (CID. M 41.1). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. DEVER DE FORNECIMENTO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Não há falar em generalidade da condenação quando a sentença confirma a antecipação de tutela, a qual, inclusive, já foi cumprida. O pedido formulado é certo e determinado. A sentença como um todo, não somente no seu dispositivo, faz referência ao tratamento que deverá ser fornecido ? consulta, exame e tratamento com médico especialista em ortopedia. 2. Os entes públicos são solidários, nos termos do Tema 793 do STF, ao fornecimento do tratamento de que necessita a parte autora. Eventual ressarcimento deve ser discutido em meio próprio. 3. Dado ser o direito à saúde extensão do próprio direito fundamental à vida, o qual obriga amplamente todas as esferas do governo, não se olvida a escassez orçamentária, vez que as verbas públicas são notoriamente restritas e limitadas, enquanto que as necessidades da população, que clama pela adequada prestação de serviço público nas mais diversas áreas, são ilimitadas e incondicionais. Todavia, a mera alegação, por si só, dissociada de outros elementos probatórios não pode afastar a obrigação dos entes públicos em prestar os serviços de saúde, mormente quando necessário à preservação da integridade física da parte autora. 4. Considerando o disposto no § 8º e § 2º do art. 85 do CPC, dada a ausência de conteúdo econômico imediato, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita observando os princípios da equidade e proporcionalidade. Além disso, a verba honorária, considerando que a parte autora está sendo representada pela Defensoria Pública, reverte em favor do FADEP, motivo pelo qual não mais remanesce seu caráter alimentar. Honorários reduzidos, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Corte.APELO DO ESTADO DESPROVIDO, APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70083064980, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-10-2019)

(TJ-RS - APL: 70083064980 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 01/11/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ESCOLIOSE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA COMUM - REGRAS DE REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO - LIMITAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO - RESPONSABILIZAÇÃO CONJUNTA - PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ECA - ESFORÇO COMUM - CABIMENTO. - Nas ações de saúde que visam o fornecimento de medicamento/tratamento médico, qualquer um dos entes federativos pode figurar no polo passivo, isoladamente ou em conjunto (STF) - Admissível a cooperação entre os entes Estadual e Municipal para disponibilização de procedimento cirúrgico, de comprovada imprescindibilidade, à adolescente portadora de Escoliose, em razão da proteção especial concedida pelo ECA.

(TJ-MG - AI: 10324180015202001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

No mais, o Estado do Pará ainda requer pela reforma da decisão do Juízo de 1º grau, em razão do suposto valor exorbitante fixado em multa pelo descumprimento da obrigação de saúde de natureza urgente, pelo que pugna pela redução dos valores com parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade.

Em que pese o argumento sustentado pelo Estado do Pará, entende-se que a imposição de tal medida visa resguardar o direito indisponível de acesso ao tratamento de saúde, e nesse sentido, busca efetivar o objeto da decisão judicial, isto é, a realização do procedimento cirúrgico de urgência do qual necessitava o paciente.

Tal medida visa igualmente assegurar que o Estado prestará a assistência determinada em juízo, afim de garantir a efetividade de decisão judicial. Nesse sentido, de nada adianta o julgador declarar o direito constitucional da parte à saúde, sem, entretanto, adotar medidas coercitivas a efetivá-lo, em caso de não atendimento da decisão judicial, a teor do art. 497 do CPC.

Destarte, proceder com o bloqueio das contas do Estado no limite do valor da multa, em caso de descumprimento da medida, mostra-se muito mais eficaz.

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reprimenda, uma vez que se trata de direito à saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Estado, devendo ser confirmada a r. decisão proferida, a fim de consolidar os seus efeitos.

Diante das razões esposadas e do contexto fático-probatório constante dos autos, tenho que se impõe manter incólume o decisum vergastado, não se dando provimento ao recurso de Apelação e ao Reexame em apreço.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, nego provimento ao Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária deve ser mantida a Sentença a quo, em seus termos e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-Pa, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020